Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mera sensação de insegurança alegada, por estar sofrendo suposta ameaça de morte sequer comprovada nos autos, não autoriza atuação em desconformidade com o ordenamento jurídico, e, assim, não configurada a causa excludente de culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta diversa.
2. Suposta ameaça que o réu vinha sofrendo ou eventual necessidade de defesa por viver em local perigoso não autorizam o porte de arma de fogo sem licença, não guardando relação com a atenuante referente ao valor social ou moral relevante.
3. Pena bem dosada.
4. Recurso conhecido e desprovido.